Tribunal: TJSP
Processo: 0036002-96.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752506

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0036002-96.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURICIO CESAR DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares arguidas e,
no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por MAURÍCIO
CÉSAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para: - reduzir o aumento da pena
básica, quanto à vítima Anderson, de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), reduzindo a
pena final deste crime para 06 (seis) anos de reclusão; - diminuir a fração pelo concurso
formal de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos de reclusão; e,
- abrandar o regime prisional para o inicial semiaberto, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U.
Sustentou oralmente a Advogada Dra. ROBERTA FABIANA
ZUGAIB KYAKOPOULOU e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr.
Cesar Dario Mariano da Silva." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
VOTO No 39381
APELAÇÃO CRIMINAL No 0036002-96.2012.8.26.0050(3)
APELANTE: MAURÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.....: I TRIBUNAL DO JÚRI DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora SUZANA PEREIRA DA SILVA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que MAURÍCIO
CÉSAR DE OLIVEIRA foi condenado pelo I Tribunal do Júri do Foro
Central desta Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime
no 0036002-96.2012.8.26.0050, às penas de 08 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, por infração aos art. 121, caput (vítima Anderson), e art. 121,
caput, c.c. art. 14, II (vítima Jasiel), ambos c.c. art. 65, I, na forma do art. 70,
todos do Código Penal (fls. 402/405).
Inconformado, MAURÍCIO interpôs Apelação, pleiteando
em suas Razões, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do
processo, tendo em vista a ausência de quesito desclassificatório, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
como por quesitação inadequada e ausência técnica da defesa; no mérito,
afirma que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos
autos, devendo ser submetido a novo Júri; e, subsidiariamente, requer a
redução da pena básica; o abrandamento do regime prisional; o
afastamento da “... exasperação da pena de 1/5 aplicado pelo delito de
tentativa de homicídio, vez que juridicamente impossível ... em hipótese em
que se imputa o dolo eventual ...”, bem como, que possa recorrer em
liberdade (fls. 424/459).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias,
através de Contrarrazões (fls. 474/480) e Parecer, ofertado pela
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 416/419), pugnou pelo não
provimento do recurso.
Na Sessão de julgamento presencial realizada aos 14.08.2018,
esta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, por votação unânime,
ex officio, com amparo no art. 387, III, c.c. art. 564, III, “m”, ambos do
Código de Processo Penal, DECLAROU NULA EM PARTE a r. sentença
apelada, determinando o retorno dos autos à origem para que outra fosse
proferida, individualizando a pena relativa ao crime tentado, restando
PREJUDICADA a análise da Apelação interposta pelo Apelante, com
determinação (fls. 432/435).
Com o retorno dos autos à origem, foi prolatada nova sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
condenando o Apelante à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, por
infração aos art. 121, caput (vítima Anderson); e, 04 anos de reclusão, por
infração ao art. 121, caput, c.c. art. 14, II (vítima Jasiel), ambos c.c. art. 65, I,
que, na forma do art. 70, todos do Código Penal, resultaram em
08 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 439/442).
Inconformado, MAURÍCIO interpôs Apelação, pleiteando
em suas Razões, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do
processo, tendo em vista a ausência de quesito desclassificatório, bem
como por quesitação inadequada e tendenciosa, de forma a induzir as
respostas dos jurados; por violação ao art. 212, do Código de Processo
Penal, influenciando negativamente os senhores jurados; e, por deficiência
técnica na defesa, que não contestou os quesitos em razão da ausência da
tese desclassificatória; no mérito, afirma que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos, em relação ao dolo eventual,
devendo ser submetido a novo Júri; e, subsidiariamente, requer a redução
da pena básica ao mínimo legal; o abrandamento do regime prisional; e, o
afastamento da exasperação da pena de 1/5 pelo concurso formal (fls.
468/515).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias,
através de Contrarrazões (fls. 525/534) e Parecer, ofertado pela
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 536/541), pugnou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
provimento do recurso.
O julgamento será presencial, considerando que o primeiro se
deu por esta forma e esteve presente a Defesa do Apelante (fls. 430).
É o relatório.
O Apelante foi submetido a julgamento e ao final, condenado
porque no dia 21 de janeiro de 2012, por volta das 04h02min, na Rua dos
Trilhos, esquina com a Rua João Antônio de Oliveira, bairro da Mooca, nesta
cidade e Comarca de São Paulo, na condução do veículo Fiat/Palio, de placas
EBB-2623, aceitando a ocorrência do resultado morte e assumindo o risco de
produzir a morte de terceiro, teria atropelado Anderson Ângelo Alves e Jasiel
Cardoso de Oliveira, tendo causado a morte do primeiro e lesões corporais no
segundo, que não veio a óbito por razões alheias à sua vontade.
1. DAS PRELIMINARES
Em que pese a combatividade da Defesa, não há que se falar
em cerceamento de defesa em relação aos quesitos, que foram
regularmente ofertados.
O quesito desclassificatório está contido no item 04, da 1a e 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
Séries, e se aplicaria em caso de resposta negativa dos senhores jurados a
referida questão: “O réu MAURÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA assumiu o
risco de produzir a morte da vítima Anderson Ângelo Alves, por conduzir o
veículo em velocidade incompatível com a via, próximo a 98k/h, estando,
ainda, na condução de veículo automotor sob influência de álcool?” (fls.
398) e, “O réu MAURÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA assumiu o risco de
produzir a morte da vítima Jasiel Cardoso de Oliveira, por conduzir o
veículo em velocidade incompatível com a via, próximo a 98k/h, estando,
ainda, na condução de veículo automotor sob influência de álcool, dando,
assim, início à prática de um delito de homicídio, que somente não se
consumou em razão do eficaz atendimento médico prestado à vítima
Jasiel?” (fls. 399), não havendo violação ao § 4o, do art. 483, do Código
de Processo Penal, conforme precedente julgado desta Colenda Terceira
Câmara da Direito Criminal, de minha Relatoria:
“... Preliminarmente, requer o Apelante o reconhecimento de
nulidade do julgamento, por ausência de requisito referente à
desclassificação do crime para a forma culposa, infringindo o quanto
previsto no art. 483, § 4o, do Código de Processo Penal, acarretando
prejuízo à Defesa.
Todavia, como bem destacado pelo d. Procurador de Justiça
doutor JOSÉ FRANCISCO CAGLIARI em seu judicioso Parecer:
'... Examinando os quesitos apresentados aos senhores jurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
verifica-se que o segundo deles questionava sobre o
reconhecimento do dolo eventual na conduta do acusado, de
conduzir o veículo em alta velocidade na contramão de direção
e provavelmente sob a influência de álcool, em uma das mais
importantes vias da região. É dizer: aos jurados apresentou-se
questionamento sobre o elemento subjetivo da conduta. Na
ocasião, tendo o digno Defensor impugnado a formulação do
quesito, decidiu a Juíza Presidente que os quesitos foram
formulados segundo as teses apresentadas e, explicou aos
jurados que se a resposta à pergunta fosse negativa, o fato seria
desclassificado para crime culposo.
É o que se colhe da ata do julgamento (fls. 572).
Então, não há como se acolher o argumento de que não houve
quesitação sobre a tese defensiva ...' (fls. 625).
Logo, deve ser afastada a preliminar arguida (...) ..." (Processo
Crime no 0029149-45.2012.8.26.0576, Origem: Tribunal do Júri
da Comarca de São José dos Campos - V.U., j. 06.02.2018).
Também a ordem dos quesitos obedeceu a regra estampada no
art. 483, e incisos, do Código de Processo Penal, tratando-se de
materialidade, autoria, absolvição e desclassificação, não havendo que se
falar em irregularidade ou indução dos senhores jurados.
Ademais, não consta da ata que a Defesa do Apelante tenha se
insurgido em Plenário quanto aos quesitos, ocorrendo a preclusão, eis que
os art. 484 e art. 571, VIII, ambos do Código de Processo Penal, são
precisos no sentido de que “A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das
partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como
a decisão, constar da ata”; e, “As nulidades deverão ser arguidas: as do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”.
Outrossim, não há que se falar em nulidade por ausência de
defesa, eis que o Apelante foi devidamente assistido durante o Plenário do
Tribunal do Júri, sendo certo que o enunciado da Súmula no 523, do
Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL versa que “No processo
penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, e não há prova
alguma neste sentido.
O Apelante também argui nulidade por ter sido iniciada a
inquirição das testemunhas pelo Juiz e, não pelas partes, restando violado o
art. 212, do Código de Processo Penal.
No entanto, se nulidade existisse, seria meramente relativa,
exigindo do interessado a arguição oportuna, com a devida comprovação
do prejuízo sofrido. E, no caso, quando da inquirição das testemunhas,
tanto em Juízo como em Plenário, não houve protesto pela Defesa, que não
alegou, e muito menos comprovou, eventual prejuízo sofrido, como lhe
competia, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, que é
preciso no sentido de que “Nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, afinal,
não se declara nulidade sem que do ato decorra prejuízo para qualquer das
partes. Nesse sentido, já decidiu o Colendo SUPREMO TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
FEDERAL:
“RECURSO ORDINÁRIO EM 'HABEAS CORPUS'. PROCESSUAL
PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM
DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
PREJUÍZO.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
RECURSO
IMPROVIDO. I - Não é de se acolher a alegação de
nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de
perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com
redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se
desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão
da ordem de inquirição das testemunhas. II - Esta Corte vem
assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP,
é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis
que '(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das
nulidades 'pas de nullité sans grief' compreende as nulidades
absolutas' ('HC' 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. III -
A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que
decidido pela Primeira Turma desta Corte, ao apreciar o 'HC'
103.525/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, no sentido de que a
inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar,
quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde
da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV - Recurso
improvido.”
(RHC no 110623, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, j. 13.03.2012, DJe-061, Pub. 26.03.2012).
Portanto, devem ser afastadas as preliminares suscitadas.
2. DO MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
Sustenta o Apelante que o julgamento proferido pelo
Conselho de Sentença deve ser anulado, pois manifestamente contrário às
provas produzidas nos autos.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela
incompatível com a prova colhida, representando clara distorção da função
judicante atribuída aos Jurados.
Como leciona ARY AZEVEDO FRANCO:
“Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo
que se impõe à percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e
sobre o que não é admissível, em sã consciência, e possibilidade de
afirmações díspares ?
Onde exista, porém, matéria sujeita ao critério da observação
pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força
dominadora da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de
cada um - não se pode cogitar de evidência.
Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à
luz de critério divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa
fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação
vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida
como manifestamente contrária à prova” (O JÚRI E A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946, Forense, 1956, p. 262).
JOSÉ FREDERICO MARQUES não diverge do mestre:
“Manifesto é o que é certo ('quod certum est'), segundo STRYKIO.
É aquilo que se apresenta evidente, unívoco e sem possibilidade de
dúvidas. Sem esses atributos, a discordância entre a prova dos autos e
o veredicto não autoriza a rescisão deste” (O JÚRI NO
DIREITO BRASILEIRO, Saraiva, 1955, p. 193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
Para HERMÍNIO MARQUES PORTO:
“... o critério atual, que limita impugnações às decisões populares
sem amparo em contingente qualquer das provas, merecendo
prevalecer decisão dos jurados que encontre amparo em parcela de
prova, embora contrastante com versões outras ...” (JÚRI, RT, 1973, p.
339).
JÚLIO FABBRINI MIRABETE advertiu:
“... somente é viável a repetição do julgamento, pelo mérito, em
que o 'error in judicando' é reconhecido somente quando a decisão é
arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é
contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa
uma distorção da função judiciária do Conselho de Sentença ...”
(PROCESSO PENAL, Atlas, 1992, p. 615).
Segundo decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em v. aresto relatado pelo Desembargador MÁRIO LOPES:

“Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os
jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu
convencimento adotando a versão que lhes pareceu mais convincente”
(RT 590/405).
Identicamente, pronunciou-se o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina:
“Decisão contrária à prova dos autos. Caracterização de nulidade
somente quando for manifesta a contrariedade, ressurgindo de análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
não aprofundada dos elementos dos autos. Necessidade de estudo
acurado para a conclusão que configura invasão da competência
privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania dos veredictos é
estabelecida no art. 5o, XXXVIII, 'c', da CF” (RT 658/323).
O Excelso Pretório tem prestigiado a orientação, assentando:
“Via de regra, em qualquer ação criminal há duas versões sobre o
fato: a do réu e a da acusação. Optando por uma delas, não se pode
dizer que o julgador tenha decidido contra o texto da lei e que sua
decisão seja nula” (RECr no 99.344.4 - RS - Min. OSCAR CORRÊA -
RT 586/419).
“O êxito da apelação fundada no argumento de decisão
manifestamente contrária destoante do acervo probatório, vincula-se à
arbitrariedade do júri, quando este, ao apreciar a causa, desvia-se dos
fatos apurados para impor solução sem apoio em elementos de
convencimento idôneos. Pressuposto expressamente reconhecido pelo
tribunal de origem” (RECr 113.789 - BA - 2a T. - Min.
FRANCISCO REZEK - RTJ 123/345).
“A apelação de mérito contra a decisão dos jurados é recurso, não
apenas de efeito restrito à cassação de julgado, mas também de
devolução incompleta de conhecimento da causa, que deve cessar, se e
quando baste o exame para verificar que o veredicto não é
manifestamente contrário à prova dos autos, e, sim, que, ex informata
conscientia, escolheu uma dentre as versões plausíveis que o conjunto
contraditório da prova admita; esse, porém, não é o caso se, ao
veredicto, não se opõe apenas outra versão dos fatos, acaso melhor,
mas a frontal incompatibilidade da decisão com circunstâncias
objetivas evidenciadas por prova material inequívoca” (HC no 68.047-0
- MS - 1a T. - Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - DJU 105/4932, 1.6.90).
O
Colendo
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
proclamou:
“O Júri é soberano para apreciar a matéria de fato. O Tribunal de
Justiça somente dará provimento à apelação, quanto ao mérito do
julgado, se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova
dos autos. Não há, porém, palavras sacramentais para tal motivação do
acórdão. Não é o caso também de apegar-se em adjetivo isolado.
Decisiva é a fundamentação que demonstre de modo claro e
indiscutível haver o Colegiado entendido que o Tribunal Popular se
afastara, às inteiras, do conjunto probatório” (REsp no 1.043 - MG -
Sexta Turma - DJU 76/4798, 22.4.91).
E, também, a Terceira Câmara desse Egrégio TRIBUNAL DE
JUSTIÇA decidiu:
“... JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - Art. 121, § 2o, inciso IV,
do CP - NULIDADE - DEFESA DEFICIENTE - INEXISTÊNCIA -
Não se verifica sequer a aventada deficiência do patrono anterior.
Circunstância que não se confunde com ausência de defesa. Hipótese
em que, ao revés, houve efetiva participação do advogado ao longo de
toda a fase instrutória. - PRELIMINAR REJEITADA - Veredicto do
Conselho de Sentença que se amolda aos elementos de convicção. -
PROVA - SUFICIÊNCIA - Condenação que se assenta nos
depoimentos coligidos no curso da instrução. - Teses de legítima
defesa, defesa da honra e da causa de diminuição da pena prevista no
art. 121, § Io, do CP que não encontram nenhum amparo no quadro
probatório. - VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À
PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - Réu que ostenta péssimos
antecedentes e demonstra personalidade violenta. - Pena que se ajusta
às peculiaridades do caso concreto. - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO -
Reparo ao regime fixado como integral fechado. Modificação da Lei
8.072, de 1990, com o advento da Lei 11 464, de 2007. - REGIME
PRISIONAL - ALTERAÇÃO - Fixado regime inicialmente fechado. -
Sentença condenatória mantida no mais. - Recurso de Apelação
provido em parte para modificar o regime prisional para o inicial
fechado ...” (Apelação Criminal no 993.07.005390-9 Rel. AMADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
FARIA).
O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, bem
como o fato de ter sido o Apelante o autor dos crimes de homicídio em dolo
eventual (um consumado e outro tentado).
No caso, a materialidade dos crimes, sequer questionada,
evidencia-se pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07), Laudo Pericial
no local dos fatos (fls. 31/56), de Exame Necroscópico (fls. 28/29), de
Exame de Corpo de Delito (fls. 30 e 122), e de Exame Clínico de
Embriaguez (fls. 58).
A autoria está evidente.
O Apelante narrou, em síntese, nas três vezes em que ouvido,
que conduzia seu veículo com velocidade incompatível com a permitida,
entre 60 a 70 km/h, mas que os quatro pedestres estavam atravessando a
rua com o semáforo verde para os veículos, não tendo êxito em efetuar
manobra para desviar. No momento do exame clínico, se desequilibrou
ao tentar realizar o “quatro”, pois possui problema no pé, tendo se
prontificado a se submeter aos exames necessários para comprovar sua
lucidez no momento do acidente, mas não dispunham dos meios -
etilômetro e material para colheita de sangue (fls. 84/86, 371/397 e
gravação audiovisual de fls. 206).
A vítima sobrevivente Jasiel afirmou que, no dia dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
estava com seus colegas e que, após terem ingerido cerveja, em quantidade
considerável, rumaram ao local onde ocorreu a colisão.
Efetuaram a travessia enquanto o semáforo estava verde para os
veículos. Não soube precisar a velocidade do veículo, mas certamente
estava acima do limite permitido. O Apelante permaneceu no local até a
chegada de socorro, porém, não pode perceber se ele estava embriagado.
Ficou internado por uma semana e afastado do trabalho por nove meses
(fls. 82/83, 317/336 e gravação audiovisual de fls. 198).
A testemunha João Alberto Oliveira dos Reis relatou que,
após terem consumido cerveja, na companhia das vítimas e outra
testemunha, se dirigiram para o posto de gasolina próximo do local dos
fatos, quando “... o carro da faixa da direita passou e mesmo tentando
evitar acidente, com puxada no volante rápida, sem sair da faixa, acabou
atropelando seu conhecido ANDERSON que 'decolou' e bateu contra um
poste de luz e caiu no pé do poste e seu co-cunhado foi desequilibrado
caindo no solo ...”. Acreditava que o veículo estava trafegando acima de
100 km/h, mas não soube dizer se ele estava embriagado. Com a manobra,
o Apelante conseguiu evitar o atropelamento da vítima sobrevivente (fls.
80/81, 338/361 e gravação audiovisual de fls. 198).
O policial militar Fábio Cardoso Silva, ouvido em sede
policial e em Juízo, narrou que o Apelante, embora estivesse muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
nervoso com o ocorrido, não estava visivelmente embriagado. Teve
contato com o Apelante já na Delegacia de Polícia, tendo em vista que seu
turno se iniciava as 06h00. O Apelante estava bem vestido (fls. 13 e
gravação audiovisual de fls. 198).
Úrsula de Barros Nemeth, namorada do Apelante, em Juízo,
afirmou que, antes dos fatos, estavam no motel, não tendo ele consumido
bebida alcoólica. Ele não costumava dirigir embriagado e era muito
prudente no trânsito (gravação audiovisual de fls. 198).
O Delegado de Polícia, doutor José Cláudio de Freitas, disse
que foi o responsável pelo Inquérito Policial referente aos fatos, tendo
classificado as condutas nos crimes previstos no Código de Trânsito
Brasileiro. Quem presidiu o flagrante foi outro Delegado de Polícia
plantonista, razão pela qual não teve contato com o Apelante no dia dos
fatos (fls. 363/368 e gravação audiovisual de fls. 206).
Assim, as provas são intensas no sentido de confirmar o
alegado na inicial acusatória, sendo inconteste que o Apelante foi o autor
dos atropelamentos das vítimas (uma fatal).
Em que pese as testemunhas não tenham aferido a embriaguez
do Apelante, o Laudo de Exame Clínico atestou que estava embriagado
(“... Hálito: discretamente etílico; Vestes: descuidadas; Marcha:
desequilibrada; Calcanhar-Joelho: atáxica; Atenção e concentração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
dispersiva; Memória: dificuldade de fixar; Orientação: desorientado;
Discussão: clinicamente embriagado ...” - fls. 58), bem como a Perícia
realizada no local dos fatos (fls. 31/56), constatou que ele trafegava no
local em velocidade aproximada de 98 km/h, mais que o dobro da
permitida na via (40 km/h), assumindo o risco de morte (dolo eventual),
tanto que arremessou a vítima fatal a uma distância de 15
metros até chocar-se contra um poste, precisando de 50 metros de
frenagem após o atropelamento para parar o veículo, sendo que, caso
desenvolvesse a velocidade máxima permitida na via, poderia ter freado o
veículo a tempo de evitar os atropelamentos ou, quiçá, a morte de
Anderson.
É certo que as vítimas estavam embriagadas e atravessaram no
sinal vermelho para pedestres, porém, não menos certo é que a culpa
concorrente, no direito penal, não exime a reponsabilidade criminal do
Apelante.
Ademais, o art. 29, § 2o, da Lei no 9.503/97, “... os veículos de
maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os
motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres ...” (grifei).
Outrossim, não há incompatibilidade entre o dolo eventual
e o homicídio tentado, porquanto o art. 14, II, do Código Penal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
especifica somente o dolo direto, sendo assim, também aplicável ao dolo
eventual, conforme assentado entendimento do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
DOLO
EVENTUAL.
COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior ao
reconhecer 'a compatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado'
(AgRg no REsp no 1.199.947/DF, Quinta Turma, Rela. Min. LAURITA
VAZ, Dje 17/12/2012). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp no 1786201/RS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, j. 25.06.2019, DJe 05.08.2019).
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCÊNDIO NA 'BOATE KISS'. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E
HOMICÍDIOS TENTADOS. DUPLAMENTE QUALIFICADOS, POR
MOTIVO TORPE E POR EMPREGO DE MEIO CRUEL (FOGO E
ASFIXIA). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO EVENTUAL NA
CONDUTA DOS RÉUS. COMPATIBILIDADE COM O CRIME DE
HOMICÍDIO TENTADO. (...).
3. A desclassificação para outros delitos que não aqueles da
competência do Tribunal do Júri somente é cabível se descartada a
hipótese acusatória sobre a presença do dolo (em qualquer de suas
modalidades) na conduta dos acusados. Na espécie, foram indicados
na pronúncia, como suficientes para os fins do art. 413 do CPP,
diversos indícios de autoria delitiva dos acusados em crimes dolosos
contra a vida (documentos, perícias, depoimentos etc.), sinalizando
deliberadas decisões de incremento de risco, consentido, de ocorrência
do evento que vitimou centenas de jovens frequentadores da casa
noturna. (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
5. É compatível com a imputação de homicídio tentado o dolo eventual
atribuído à conduta. Precedentes. (...).
8. Recursos especiais parcialmente providos para reformar o acórdão
do TJRS proferido nos embargos infringentes e de nulidade, que
desclassificou os delitos para outros que não aqueles da competência
do Tribunal do Júri, com vistas a manter a decisão de pronúncia
quanto à tipicidade subjetiva das condutas praticadas pelos réus
(homicídios dolosos, consumados e tentados), mantida, todavia, a parte
do decisum que afastou as duas qualificadoras mencionadas nos autos.
(...).”
(REsp no 1790039/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, j. 18.06.2019, DJe 02.08.2019).
Portanto, os jurados optaram por uma das versões
apresentadas acerca dos fatos, não podendo isso ser considerado contrário
ao conjunto probatório, muito menos, “manifestamente”, como exigido
pelo art. 593, III, “d” e § 3o, do Código de Processo Penal, para a anulação
do julgamento do Júri Popular.
Regular as condenações como impostas.
Quanto à pena, a básica foi fixada no mínimo legal de
06 anos de reclusão, para o crime tentado e em 1/3 acima do mínimo legal
para o crime consumado, ou seja, em 08 anos de reclusão, considerando “...
como circunstância judicial negativa as sérias consequências do crime para
a família da vítima. Com a produção do resultado naturalístico (morte de
Anderson), foi interrompida a vida de pessoa ainda jovem, que na data dos
fatos contava com 28 anos de idade, era pai de dois filhos, tinha esposa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
trabalhava e ajudava no sustento familiar. Não se mostra desarrazoado
concluir-se que a conduta reprovável do acusado causa inegável impacto
familiar para com os parentes, principalmente em relação aos filhos, de
tenra idade, que deverão conviver com o trauma de um desenvolvimento
sem uma figura paterna. Pondere-se, ainda, que a reprovabilidade da
conduta do acusado assumiu, no caso concreto, excepcional relevância,
conduzindo veículo automotor em via pública em velocidade excessiva,
aferida por perícia técnica, em estado de embriaguez, também atestado
clinicamente ...” (fls. 440/441). Todavia, a velocidade do veículo e a
embriaguez do Apelante foram fatores determinantes para o reconhecimento
do dolo eventual, podendo-se dizer que fizeram parte da elementar do tipo a
que foi condenado, tanto que para a vítima Jasiel, tais circunstâncias não
foram utilizadas para exasperação da pena básica, devendo ser afastadas,
restando apenas a consequência do crime (vítima Anderson), ensejando a
elevação de apenas 1/6 da pena básica, ora resultando em 07 anos de
reclusão.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da
maioridade relativa do Apelante (art. 65, I, do Código Penal), sem reflexo
nas penas em relação à vítima Jasiel, e com redução de 1/6 da pena em
relação à vítima Anderson, que conduz à pena ao mínimo legal de 06 anos
de reclusão, nos termos do enunciado da Súmula no 231, do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
21
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tornando definitiva neste patamar
(em relação à vítima Anderson).
Na terceira fase, considerando o iter criminis percorrido pelo
Apelante, que atropelou a vítima Jasiel, causando-lhe lesões corporais
graves - fratura exposta no pé esquerdo (fls. 30 e 122), sofrendo intervenção
cirúrgica, permanecendo internada por uma semana e afastada do trabalho
por nove meses, mostrou-se correta a diminuição mínima de 1/3 pela
tentativa, resultando em 04 anos de reclusão.
Mediante única ação, o Apelante cometeu dois crimes, em
concurso formal, devendo a pena maior ser elevada em 1/6, ao invés de 1/5,
ora resultando em 07 anos de reclusão.
Foi fixado o regime inicial fechado considerando “... o grau
de reprovabilidade de sua conduta, que assumiu concretamente
excepcional relevância, por conduzir veículo automotor em velocidade de
98 km/h, em via pública cuja velocidade máxima permitida era de 40
km/h, em estado de embriaguez, atestado clinicamente por médico perito,
produzindo a morte de uma vítima, ainda jovem, e lesões corporais de
natureza grave em uma segunda vítima ...” (fls. 442).
Entretanto, também deve ser considerado que o Apelante é
primário e portador de bons antecedentes, possuía 20 anos de idade na data
dos fatos e, embora tendo condições fugir, permaneceu no local dos fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
22
Apelação Criminal com Revisão no 0036002-96.2012.8.26.0050
=
acionou o resgate para as vítimas, o que permite o abrandamento do regime
prisional para o inicial semiaberto, mostrando-se como necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção de sua conduta.
Por fim, sem sentido o pleito de recorrer em liberdade, pois a
r. sentença recorrida já concedeu esse direito ao Apelante.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no
mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por
MAURÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, para:
- reduzir o aumento da pena básica, quanto à vítima Anderson, de
1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto), reduzindo a pena final deste
crime para 06 (seis) anos de reclusão; - diminuir a fração pelo concurso
formal de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos de
reclusão; e, - abrandar o regime prisional para o inicial semiaberto, mantendo,
no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)